Tribunal: TJES
Processo: 0000728-86.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e por Sergio Raimundo Soares da Silva Filho contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES que, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, absolveu Daiane dos Santos Cosme, Lucas dos Santos Machado e Sergio Raimundo Soares da Silva Filho da imputação de homicídio qualificado e condenou apenas Sergio pela prática do crime de associação criminosa armada, fixando-lhe a pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição dos réus pelo Tribunal do Júri quanto ao crime de homicídio qualificado é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; (ii) estabelecer se a condenação isolada de Sergio Raimundo Soares da Silva Filho pelo crime de associação criminosa armada subsiste diante da absolvição dos corréus no mesmo feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão absolutória do Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária ao conjunto probatório, uma vez que depoimentos colhidos sob contraditório, provas técnicas, imagens de videomonitoramento e extração de dados de aparelhos celulares demonstram a participação de Daiane, Lucas e Sergio na captura, condução e execução da vítima Felipe da Silva Paiva.

4. O reconhecimento da autoria pelos jurados em relação a Sergio e Daiane, seguido de absolvição no quesito obrigatório, evidencia contradição interna do veredicto, dissociada da prova robusta produzida nos autos.

5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não impede a cassação do julgamento quando a decisão se mostra aberrante e sem respaldo mínimo na prova dos autos.

6. A caracterização do crime de associação criminosa independe da condenação simultânea ou identificação de todos os integrantes do grupo, bastando a comprovação do vínculo estável e permanente entre três ou mais pessoas com finalidade delitiva.

7. As provas extraídas do celular do corréu Lucian, aliadas aos depoimentos policiais e demais elementos investigativos, demonstram a inserção estável de Sergio em organização criminosa armada voltada à prática de crimes, legitimando a manutenção de sua condenação pelo art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

8. O desmembramento do feito não afasta a possibilidade de condenação individual pelo crime de associação criminosa, quando comprovado o vínculo associativo com outros agentes processados em ação penal conexa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da defesa desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser cassada quando a absolvição se revela manifestamente contrária ao conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

2. A soberania dos veredictos não protege decisões dissociadas da prova dos autos.

3. O crime de associação criminosa prescinde da condenação simultânea ou identificação de todos os seus integrantes, bastando a prova do vínculo estável e permanente com finalidade delitiva.

4. O desmembramento processual não impede a condenação individual pelo art. 288 do Código Penal quando demonstrada a participação do agente em grupo criminoso estruturado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 288, parágrafo único; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.377.559/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024; STF, RHC nº 176.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 13.10.2020, DJe 27.10.2020; TJES, Apelação Criminal nº 0001592-46.2017.8.08.0047, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, pub. 12.09.2023; TJES, Apelação nº 0085350-03.2010.8.08.0035, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, 1ª Câmara Criminal, j. 10.05.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000728-86.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LUCAS DOS SANTOS MACHADO e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e por Sergio Raimundo Soares da Silva Filho contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES que, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, absolveu Daiane dos Santos Cosme, Lucas dos Santos Machado e Sergio Raimundo Soares da Silva Filho da imputação de homicídio qualificado e condenou apenas Sergio pela prática do crime de associação criminosa armada, fixando-lhe a pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição dos réus pelo Tribunal do Júri quanto ao crime de homicídio qualificado é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; (ii) estabelecer se a condenação isolada de Sergio Raimundo Soares da Silva Filho pelo crime de associação criminosa armada subsiste diante da absolvição dos corréus no mesmo feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão absolutória do Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária ao conjunto probatório, uma vez que depoimentos colhidos sob contraditório, provas técnicas, imagens de videomonitoramento e extração de dados de aparelhos celulares demonstram a participação de Daiane, Lucas e Sergio na captura, condução e execução da vítima Felipe da Silva Paiva.

4. O reconhecimento da autoria pelos jurados em relação a Sergio e Daiane, seguido de absolvição no quesito obrigatório, evidencia contradição interna do veredicto, dissociada da prova robusta produzida nos autos.

5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não impede a cassação do julgamento quando a decisão se mostra aberrante e sem respaldo mínimo na prova dos autos.

6. A caracterização do crime de associação criminosa independe da condenação simultânea ou identificação de todos os integrantes do grupo, bastando a comprovação do vínculo estável e permanente entre três ou mais pessoas com finalidade delitiva.

7. As provas extraídas do celular do corréu Lucian, aliadas aos depoimentos policiais e demais elementos investigativos, demonstram a inserção estável de Sergio em organização criminosa armada voltada à prática de crimes, legitimando a manutenção de sua condenação pelo art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

8. O desmembramento do feito não afasta a possibilidade de condenação individual pelo crime de associação criminosa, quando comprovado o vínculo associativo com outros agentes processados em ação penal conexa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da defesa desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser cassada quando a absolvição se revela manifestamente contrária ao conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

2. A soberania dos veredictos não protege decisões dissociadas da prova dos autos.

3. O crime de associação criminosa prescinde da condenação simultânea ou identificação de todos os seus integrantes, bastando a prova do vínculo estável e permanente com finalidade delitiva.

4. O desmembramento processual não impede a condenação individual pelo art. 288 do Código Penal quando demonstrada a participação do agente em grupo criminoso estruturado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 288, parágrafo único; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.377.559/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024; STF, RHC nº 176.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 13.10.2020, DJe 27.10.2020; TJES, Apelação Criminal nº 0001592-46.2017.8.08.0047, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, pub. 12.09.2023; TJES, Apelação nº 0085350-03.2010.8.08.0035, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, 1ª Câmara Criminal, j. 10.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e dar provimento ao recurso ministerial e negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
SERGIO RAIMUNDO SOARES DA SILVA FILHO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES (fls. 934/935), a qual, conforme a decisão do Conselho de Sentença, absolveu
DAIANE DOS SANTOS COSME
,
LUCAS DOS SANTOS MACHADO
e
SERGIO RAIMUNDO SOARES DA SILVA FILHO
da imputação de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, I e IV, CP), bem como condenou
SERGIO
pela prática de associação criminosa armada (Art. 288, parágrafo único, CP) à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
apresentou razões recursais às fls. 946/953, nas quais sustenta que o veredito absolutório é manifestamente contrário à prova dos autos. Alega que o conjunto probatório, composto por depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, relatórios de investigação e provas técnicas (imagens de videomonitoramento e extração de dados de celular), demonstra de forma inequívoca a participação dos apelados na execução da vítima Felipe da Silva Paiva.

Pugna, assim, pela cassação da decisão e submissão dos réus a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa de
SERGIO RAIMUNDO SOARES DA SILVA FILHO
, por sua vez, argumenta que a decisão dos jurados é contraditória, uma vez que a imposição da condenação pelo crime de associação criminosa exige estabilidade, permanência e a participação de ao menos três criminosos, sendo que, no caso em tela, todos os corréus foram absolvidos de tal imputação.

Os recorridos apresentaram contrarrazões postulando pelo desprovimento dos recursos das partes adversas.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer que consta do ID 17540437, no qual opina pelo conhecimento de ambos os recursos, com o provimento do apelo ministerial e o desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
SERGIO RAIMUNDO SOARES DA SILVA FILHO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES (fls. 934/935), a qual, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, absolveu
DAIANE DOS SANTOS COSME
,
LUCAS DOS SANTOS MACHADO
e
SERGIO RAIMUNDO SOARES DA SILVA FILHO
da imputação de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, I e IV, CP), bem como condenou
SERGIO
pela prática de associação criminosa armada (Art. 288, parágrafo único, CP) à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
apresentou razões recursais às fls. 946/953, nas quais sustenta (1) que o veredito absolutório é manifestamente contrário à prova dos autos. Alega que o conjunto probatório, composto por depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, relatórios de investigação e provas técnicas (imagens de videomonitoramento e extração de dados de celular), demonstra de forma inequívoca a participação dos apelados na execução da vítima Felipe da Silva Paiva.

Pugna, assim, pela cassação da decisão e submissão dos réus a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa de
SERGIO RAIMUNDO SOARES DA SILVA FILHO
, por sua vez, argumenta que a decisão dos jurados é contraditória, uma vez que a imposição da condenação pelo crime de associação criminosa exige estabilidade, permanência e a participação de ao menos três criminosos, sendo que, no caso em tela, todos os demais corréus foram absolvidos de tal imputação.

Segundo a denúncia:

“(...) no dia 20108/2019 por volta das 19h, na localidade de Coacas, bairro Perobas, nesta Comarca, os denunciados, com manifesto animus necandi, em união de propósitos, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, utilizando-se de arma de fogo, foram os responsáveis por ceifar a vida da vítima Felipe da Silva Paiva, causando-lhe as lesões descritas no laudo cadavérico de fls. 454/456, que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta, ada, que os denunciados IVAN MARTINS FALCÃO JHONATHAN CRUZ DE FARIAS, LUCAS DOS SANTOS MACHADO, LUCIAN DA SILVA RIBEIRO e SERGIO RAIMUNDO SOARES DA SILVA associaram-se, para o fim específico de cometer crimes.

Infere-se dos autos que Felipe residia no bairro Industrial, Viana/ES, próximo a Igreja Assembleia de Deus, Junto com Rafael e Thiago, numa casa no mesmo quintal de Daiane, e todos eram colegas e fumavam maconha juntos. Segundo investigações, a vítima era usuária de drogas e suspeita de cometer furtos no bairro, tendo no dia dos fatos sido acusada de ter entrado a casa da denunciada Daiane, durante a madrugada, para tentar subtrair objetos.

Devido a suspeita em face da vítima, a denunciada Daiane foi até a "boca de fumo” do bairro, de onde conhecia os traficantes, para falar sobre o ocorrido e pedir para que eles tomassem providências em relação a Felipe. Mais tarde, por volta das 17h, Felipe chegou em casa, momento em que Daiane foi tirar satisfação com ele e começou a acusá-lo, bem como agredi-lo.

Enquanto Daiane agredia Felipe, que tinha dificuldades para defender-se por ter sido vítima de disparos de arma de fogo em outro momento (BU 3941948 fls. 54157), Rafael foi chamar os demais denunciados, que foram ao local, no bairro Industrial, próximo a Igreja assembleia de Deus, capturaram a vítima e a levaram dentro de um veículo Vectra prata, placas MPR9092, pertencente a Jonathan, para o local da execução, onde foi atingido por mais de 14 disparos, muitos pelas costas, de pelo menos duas armas de fogo, sem que tivesse qualquer chance de defesa.

Após a execução da vítima, Lucian e Jhonatan passaram na casa de Daiane e a chamaram, e Jhonatan mostrou o vídeo de uma pessoa sendo executada para Daiane. Vale mencionar que Daiane era conhecida dos traficantes do bairro, tendo amizade com eles.

Importante mencionar que no dia 23/09/2019 Lucian foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com CNH falsa (BU 40201285), tendo sido apreendido seu aparelho celular, no qual em Relatório das imagens e vídeos extraídos (fls. 409/453) foi possível identificar um vídeo, datado de 20/08/2019, data do homicídio, em período noturno, que mostrava a vítima Felipe da Silva com a mesma roupa em que foi executado.

Foi possível concluir que os acusados Ivan Martins, Lucian, Jhonatan Cruz, Sérgio Raimundo e Lucas dos Santos fazem parte do tráfico de drogas da região, sendo que a chefia é exercida por Ivan, que comanda todo o território e qualquer ação no bairro depende de sua autorização. Além disso, nas imagens e vídeos extraídos do celular de Lucian, foi possível observar vídeos de Sérgio Raimundo, de pessoas embalando substância branca parecida com cocaína, armas de fogo, quantias em dinheiro e vídeo de Lucian, Matheus, Roy e Jonathan, vulgo "JP", dentro de um veículo de luxo exibindo armas (...)."

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade objetivos e subjetivos, conheço de ambos os recursos e passo ao exame conjunto das pretensões.

1 - Recurso do Ministério Público: Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos (Art. 593, III, 'd', CPP):

O
Parquet
insurge-se contra a absolvição dos réus Daiane, Lucas e Sergio quanto ao crime de homicídio qualificado.

No julgamento em plenário, o Conselho de Sentença reconheceu que os réus Sérgio e Daiane concorreram para o crime (quesito da autoria), mas, paradoxalmente, optou por absolvê-los no quesito obrigatório. Quanto ao réu Lucas, os jurados negaram a própria autoria.

Da análise detida do caderno processual, verifica-se que tal veredito encontra-se em patente desarmonia com o arcabouço probatório coligido.

A denúncia narra que a vítima, Felipe da Silva Paiva, foi executada com 19 disparos de arma de fogo após Daiane, acreditando ter sido alvo de furto pela vítima, solicitar providências a traficantes locais liderados por Ivan Martins Falcão.

Nesse contexto, a testemunha Thiago Henrique Campos da Silva, ao ser ouvida em juízo, destacou a participação dos recorrentes no delito de homicídio cometido contra a vítima Felipe, afirmando que a denunciada Daiane o agrediu com um pedaço de madeira, e que ela teria chamado os demais acusados para sua residência para resolverem a situação, acusando a vítima de ter furtado sua residência.

O citado depoente informou, ainda, que os recorrentes espancaram a vítima e depois a levaram para o local onde ela foi executada com mais de 14 disparos de arma de fogo.

Transcrevo:

“(...) que Daiane acordou o declarante dizendo que tinha roubado a casa dela; que ela disse que só viu a manga da blusa de uma pessoa que estava tentando entrar de madrugada; que a pessoa quebrou uma grade mas não conseguiu passar; que depois do momento que Daiane chamou o declarante pela manha ficou com ela na casa dela; que viu Felipe chegando pela manhã, por volta das cinco e meia da manhã; que Daiane contou que era uma pessoa de blusa de manga longa; que depois que Rafael chegou ela saiu juntamente com Rafael; que Rafael comentou que pelo que Daiane comentou a blusa parecia com a de Felipe; que Felipe chegou bem cedo, saiu e depois voltou; que foi para casa de Daiane; que Daiane e Rafael saíram sentido a boca de fumo; que ficou em casa olhando as crianças; que depois eles voltaram com maconha; que Felipe tomou um banho; que Daiane chamou ele e bateu nele; que nisso Rafael saiu enquanto Daiane agredia Felipe; que o declarante pegou as crianças e saiu para o quintal; que nesse meio tempo Rafael saiu sozinho; que assim que ele voltou desceu dois carros, um parou na porta e pegou Felipe; que Felipe tinha duas perfurações na mão em outro bairro; que foi porque ele roubou em outro bairro; que Daiane bateu em Felipe com uma madeira perguntando porque ele tinha feito aquilo; que lembra que foi dois carros Vectra; que parecia ser branco ou prateado; que não sabe o nome das pessoas; que desceram três pessoas no quintal de Daiane; que não conhecia elas; que desceram três pessoas com arma em punho; que não sabe se Rafael foi chamar essas pessoas; que ele saiu em direção a boca de fumo e logo depois que Rafael chegou em casa de volta essas pessoas chegaram; que as pessoas que chegaram arrastaram Felipe para a rua; que tinha mais pessoas na rua, mas não observou; que no outro dia foi embora; que no dia Daiane estava normal; que na hora que as pessoas voltaram eles conversaram com ela lá em cima e depois disso Daiane ficou meia estranha; que Daiane não comentou o motivo; que soube da morte de Felipe no outro dia pelo coordenador da casa de recuperação; que comentou com Rafael sobre a morte de Felipe e depois disso cada um caçou seu rumo: que Lorena tinha viajado quando ocorreu os fatos; que Rafael conheceu Felipe há pouco tempo; que Daiane antes dos fatos não tinha tido nenhum problema com Felipe; que Rafael também não; que não conhece os acusados; que reconhece sua assinatura em depoimento prestado em esfera policial; que nunca viu as pessoas que pegaram Felipe; que não sabia quem comandava o tráfico da região; que reconhece as pessoas das fotos n.° 02, foto 09 e foto 16; (...) que primeiramente na delegacia lhe foi perguntado as características das pessoas; que o declarante disse as características das pessoas que viu de perto; ­que depois eles mostraram uma folha com fotografias e o declarante reconheceu; que lhe foi mostrado muitas fotos; que não conhece ninguém dos réus; que viu somente no dia que pegaram o rapaz; que as fotografias que o declarante reconheceu tem certeza que viu tais pessoas no dia em que pegaram Rafael; que tem certeza; que se não for visto pelas pessoas seria capaz de reconhecê-las; que ouviu falar que Felipe levou dois tiros na mão no bairro da Penha: que não sabe detalhes da vida de Felipe; que o que chegou em seus ouvidos era porque ele roubava: que Felipe disse que atiraram na mão dele para não matar, pois ele era morador desde novo (...)". (Depoimento prestado na esfera judicial da testemunha Thiago Henrique Campos da Silva registrado em mídia de fl. 533).

Portanto, pelo citado depoimento, infere-se que Thiago reconheceu, sem sombra de dúvidas, o apelado
SERGIO RAIMUNDO SOARES DA SILVA FILHO
como um dos integrantes do grupo que capturou a vítima no local.

Ademais, o réu Rafael declarou na esfera policial (fls. 30 e 87) que Daiane comunicou o furto na "boca de fumo" e afirmou ter chamado os "meninos do Morro da Maria" para resolver a situação, presenciando ainda o momento em que os executores mostraram a ela um vídeo da execução da vítima.

Transcrevo o citado depoimento:

“declarou que Daiane chegou em sua casa nervosa, gritando que teriam tentado invadir sua casa e que reclamaria na boca de fumo sobre o que havia ocorrido. Cerca de 40 minutos depois Daiane retornou dizendo que havia comunicado o fato na boca de fumo e que poderia reconhecer a blusa que era usada pelo invasor, sendo uma blusa vermelha com listras, ao que Tiago teria dito que a vítima tinha uma blusa desse modelo e lhe mostrou, tendo Daiane a reconhecido, então chamou Felipe para entrar na casa dela, mostrou a camisa e perguntou se era de Felipe, que confirmou. Que Daiane pegou um pedaço de madeira e começou a bater na vítima dizendo que ele havia quebrado a janela dela para roubar alguma coisa dentro de casa, mas que "estava tranquilo e que já estava sendo resolvido", momento em que um Vectra branco chegou e pessoas armadas saíram dele já apontando as armas para Felipe, mandando ele entrar dentro do carro e já dando coronhadas na cabeça dele. Na ocasião, um outro Vectra prata chegou e saíram mais 02 pessoas dele. Rafael disse que então perguntou para Daiane o que estava acontecendo, sendo-lhe respondido que ela havia chamado os "meninos do Morro da Maria para resolver a situação", pois Felipe estava roubando demais na comunidade. A vítima então entrou no carro. Rafael afirmou que em seguida "JP" retornou e chamou Daiane para mostrar um vídeo em seu celular em que erra possível ouvir barulhos de tiros, tendo ela dito que o vídeo era sobre a morte de Felipe. Em juízo, Rafael confirmou que soube que Felipe havia tentado furtar a casa de Daiane e ela foi até a boca de fumo informar aos traficantes e pedir providências contra ele, disse ainda que Daiane foi tirar satisfação com a vítima e o agrediu. Por fim, Rafael afirmou que a pessoa conhecida como pirata também esteve no local, chegando de moto e o reconheceu por foto sendo o réu LUCAS DOS SANTOS MACHADO”.

Tais declarações são corroboradas pelo depoimento do Policial Civil Eurico, em juízo, detalhando a dinâmica da investigação, confirmando a identificação de Sergio e Lucas através de imagens de videomonitoramento e álbuns fotográficos, elementos de prova irrepetíveis.

Transcrevo o referido depoimento:

“contou que participou das investigações desde o início e que já conhecia o réu Ivan Falcão de outras ocorrências. Ele informou que na ocasião Felipe foi acusado de ter tentado cometer um furto na casa de Daiane e ela foi tirar satisfação com ele na casa onde estava morando, mas depois que ele confirmou que forçou a janela da casa dela, Daiane foi até os traficantes do bairro e pediu providências e mais a noite Daiane bateu em Felipe e ele tentou se retratar. Eurico também declarou que, em seguida, o pessoal do tráfico chegou na casa de Daiane, o JP, Sérgio, Ivan e Lucian, estando em dois veículos, os quais foi possível visualizar circulando próximo ao local dos fetos. A vítima foi então espancada dentro de casa pelos réus e depois retirado elevado a pé pela rua para entrada do beco de Marister, sendo novamente espancado e cerca de 15 a 20 minutos depois os réus o colocam dentro dos veículos e o executam na Zona Rural de Viana, tendo filmagens disso; que a vítima é levado e foi morto com 19 (dezenove) tiros. Segundo a testemunha, em dado momento das filmagens, os réus estão levando Felipe para casa da Marister e uma moto passa, sendo a pessoa que a pilotava posteriormente identificada como Pirata, que é o Lucas, o qual também faz parte do grupo de Ivan. Lucas foi identificado pelas pessoas que estavam na casa de Daiane. No que tange a participação de Daiane, declarou que ela foi a pessoa que reclamou aos traficantes que Felipe estava furtando em sua casa e o agrediu, tendo os demais réus chegado em seguida e o levaram para a casa de Marister, tendo Lucas aparecido de moto, norteou as pessoas e seguiu também para casa dela, havendo comprovação que a moto foi para casa de Marister e que ele foi reconhecido no local por fotografia, não se recordando quem o reconheceu. Além disso, a materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame de Dano em Viatura e Veículo (fls. 178/185), que houve troca de tiros entre os apelados e agentes públicos, sendo taxativo no sentido de que os danos maiores causados à viatura, se localizam na parte frontal, estando as demais regiões em seu estado normal de conservação, o que efetivamente harmoniza com as declarações das vítimas, deixando claro o intento dos réus. Disse ainda a testemunha policial que onde a vítima foi pega tem evidências nas filmagens de um Vectra prata e branco que são mencionados pelas testemunhas que foram ouvidas; que na moto estava o Lucas e nos carros estavam Lucian, JP, Ivan e Sergio, os quais foram identificados por testemunhas. No tocante especificamente a ré Daiane, observa-se que Rafael e Thiago afirmam que ela procurou a boca de fumo para solicitar providências sobre a invasão em sua residência e que agrediu a vítima com um pedaço de madeira (fls. 30, 87, 97 e 262). Cabe ressaltar que, quando Daiane procurou ajuda dos traficantes locais, ela sabia o que acontecia neste tipo de situação, pois meses Antes Felipe já tinha quase sido agredido por traficantes de outro bairro pelo mesmo motivo. Outrossim, de acordo com o relatório de fl. 118, a acusada ficou de se apresentar com o advogado na Delegacia, mas desmarcou e que durante o cumprimento do mandado de busca no seu imóvel, ele se encontrava vazio, pois Daiane fez a mudança no final de semana antes do dia combinado com os policiais. Cabe ainda destacar que a testemunha preservada afirmou que presenciou Daiane conversar com seu irmão ao telefone, quando teria dito que mandou matar Felipe com 19 tiros (fls. apartadas dos autos). Em relação ao acusado Lucas, este foi reconhecido por Rafael na esfera policial (fl. 262). Em contrapartida, Lucas afirmou em juízo que não sabe pilotar moto, negando que esteve presente no dia dos fetos, ocorre que teve em seu registro a condução de motocicleta sem portar a devida CNH, evidenciando que mentiu na audiência a fim de se eximir da culpa.”

Em relação a
LUCAS DOS SANTOS MACHADO
, embora tenha negado saber pilotar motos, consta em seu registro histórico a condução de motocicleta sem habilitação, o que fragiliza sua negativa de autoria frente às imagens que o situam no cenário delitivo pilotando tal veículo para dar suporte à ação.

Assim, conquanto se respeite a soberania dos veredictos, esta não pode servir de escudo para decisões dissociadas da realidade fática provada nos autos.

A evidência da autoria e da participação intelectual e material dos apelados é solar, tornando a absolvição um erro in judicando que exige a cassação da decisão, nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores:

P
ROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO . DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO.
1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 2.
No caso, ficou evidenciado no voto condutor do acórdão recorrido que a versão absolutória agasalhada pelos jurados não encontra ressonância nos elementos probatórios produzidos, revelando-se, de fato, manifestamente contrária à prova dos autos. Por conseguinte, sua cassação não merece censura.
3. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DOS JURADOS – RECURSO PROVIDO.
1.
A sentença deverá ser anulada e o acusado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando este proferir decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
2 . A decisão proferida pelo Conselho de Sentença deve fundamenta-se no conjunto de provas dos autos, sob pena de violar o art. 593, III, d do CPP. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001592-46.2017 .8.08.0047, Relator.: PEDRO VALLS FEU ROSA, 1ª Câmara Criminal; publicado em 12/09/2023).

Ante o exposto, o recurso ministerial deverá ser provido para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Juri para submeter os recorridos a novo julgamento perante o Conselho popular de Sentença.

2 - Recurso de Sergio Raimundo Soares da Silva Filho: Associação Criminosa (Art. 288, CP):

A defesa de Sergio pleiteia a anulação da condenação por associação criminosa, sob o argumento de que a absolvição dos demais corréus neste processo descaracterizaria a pluralidade exigida pelo tipo penal.

Antes de adentrar ao mérito recursal, convém ressaltar que o presente feito foi desmembrado da ação penal originária (nº 0003289-25.2019.8.08.0050), na qual figuram diversos outros acusados, como Ivan Martins Falcão, Jonathan Cruz de Farias e Lucian da Silva Ribeiro.

Conforme sedimentado pela jurisprudência, a caracterização do crime de associação criminosa independe da condenação simultânea ou identificação de todos os seus componentes, bastando a prova de que o agente integrava grupo estruturado com finalidade delitiva.

No mesmo sentido, consoante a jurisprudência do STF, “
A caracterização do crime de associação criminosa prescinde de identificação dos agentes, bastando comprovação do vínculo associativo de três ou mais pessoas
” (STF - RHC: 176370 SP 0125997-72.2019 .3.00.0000, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 13/10/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 27/10/2020).

Na presente hipótese, as provas extraídas do celular do corréu Lucian revelaram vídeos do apelante Sergio em contexto de ostentação de armas e dinheiro, além de registros de indivíduos embalando substâncias entorpecentes sob o comando de Ivan, evidenciando um vínculo estável e permanente voltado ao domínio territorial e à prática de ilícitos, incluindo o tráfico de drogas e homicídios.

Nesse contexto, os jurados, no exercício da soberania inerente ao Tribunal do Júri, reconheceram a existência do vínculo associativo especificamente em relação a Sergio, mantendo-se a condenação plenamente amparada em elementos concretos de prova.

No mesmo sentido, consoante o entendimento deste Colegiado:

APELAÇÃO CRIMINAL - ANULAÇÃO DO JÚRI - INVIABILIDADE POR EXISTIR CORRENTE NOS AUTOS QUE RESPALDA A TESE CONDENATÓRIA - ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - IMPOSSIBILIDADE POR SE TRATAR DE CRIME CONEXO - TESE ESPECIFICAMENTE QUESITADA PELOS JURADOS - RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS - SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS - NEGADO PROVIMENTO.
Não há razão para se anular o julgamento, sob o argumento de ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando, além do conjunto probatório comprovar a prática do delito pelos acusados, diante das teses que lhes foram apresentadas os jurados tenham optado por aquela que lhes pareceu mais fidedigna, condenando-se os réus pela prática dos crimes de homicídio qualificado na modalidade consumada e associação criminosa, com base nas provas dos autos e no íntimo convencimento que vigora em relação ao Júri Popular. Precedentes deste Tribunal.
Em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, não se mostra possível à esta Corte anular a condenação pelo crime de associação criminosa
em relação à ré Benícia Rodrigues Rosa Fraga, uma vez que a resposta dos Senhores Jurados no quesito relativo à caracterização do delito não deixa dúvidas de que a maioria acolheu a tese da participação da ré na empreitada delituosa. (TJ-ES - APL: 00853500320108080035, Relator.: NEY BATISTA COUTINHO, Data de Julgamento: 10/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/05/2017).

Dessa forma, a manutenção do édito condenatório quanto ao Art. 288, parágrafo único, do CP, é medida que se impõe.

3 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
Ministério Público
para anular a decisão do Conselho de Sentença, determinando que os recorridos
DAIANE DOS SANTOS COSME
,
LUCAS DOS SANTOS MACHADO
e
SERGIO RAIMUNDO SOARES DA SILVA FILHO
sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri; e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa de
SERGIO RAIMUNDO SOARES DA SILVA FILHO
, mantendo sua condenação pelo crime de associação criminosa armada (Art. 288, parágrafo único, CP).

É como voto.